Tribunal: CARF
Processo: 15504.724044/2019-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.724044/2019-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.119 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
MURILO GUIMARÃES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO.
NATUREZA SALARIAL. ISENÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Os valores recebidos através de decisão pela Justiça do Trabalho ostentam
natureza salarial, quando ausente qualquer discriminação, razão pela qual estão
sujeitos a incidência de imposto de renda.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que seja afastada a tributação sobre os juros moratórios
incidentes sobre a conta de liquidação judicial, bem como, que o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente seja calculado pelo regime de competência na forma do Art. 12-A da
Lei 7.713/88.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.724044/2019-43
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.119 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724044/2019-43

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a notificação de lançamento do ano-
calendário 2014 (fls. 31/40, novamente acostada às fls. 94/104), em que foram apuradas
as seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista, no valor de R$ 41.640,84. Na apuração do imposto devido foi compensado
o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 10.625,08;
2. Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Indevidamente declarado – Tributação Exclusiva, alterado de 113 meses para zero;
3. Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva, no valor de R$ 10.625,08.
O crédito tributário e o enquadramento legal constam da notificação de lançamento.
Cientificado em 28/06/2019 (fl. 90) e inconformado, o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 3/20), na data de 26/07/2019 (fl. 3), juntamente com demais
documentos, conforme as razões ali expostas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/11/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 10/12/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos acumuladamente de ação trabalhista devem ser
tributados sob o regime de competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a
mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o montante global
b) os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados nos
autos
c) parcela de rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não
tributáveis, conforme documentos juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica,
Decorrentes de Ação Trabalhista, no valor de R$ 41.640,84
DA NATUREZA INDENIZATÓRIA DA VERBA RECEBIDA EM ACORDO
TRABALHISTA HOMOLOGADO JUDICIALMENTE
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.119 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724044/2019-43

Da análise do processo, verifica-se a ausência de discriminação de quais parcelas
teriam natureza indenizatória há de se considerar que todo o montante com natureza salarial,
devendo ser submetido à tributação pelo imposto de renda.
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
O contribuinte também questiona a forma da tributação utilizada de ocorrer no
mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos.
De fato, a DRJ negou o pedido da contribuinte para que cálculo do imposto
devido sobre os valores recebidos acumuladamente fosse feito pelo regime de competência,
calculado mês a mês, tendo em vista que comando legal vigente à época determinava que o
imposto incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e
alíquotas vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que
deveriam ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2016 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente, levando-se em consideração o período incluído na a
ação trabalhista, que compreendeu as competências de 11/2006 a 05/2010, totalizando 43 meses.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para
que seja efetuado o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 278
DF CARF MF
Original